Tribunal: STF
Processo: ARE 1458315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 29 DA LEI 8.216/91 QUE DAVA NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 7° DA LEI N° 3.765/60. PENSÃO CONCEDIDA A EX-COMPANHEIRA SEM FUNDAMENTO LEGAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas por MARIA DA PENHA NUNES DE AZEVEDO (Evento 44) e pela UNIÃO FEDERAL (Evento 49) nos autos da ação ajuizada por ELIANE DA SILVA, em que a autora objetiva, em síntese, o pagamento da pensão por morte do seu companheiro na proporção de 50% desde o falecimento da filha do instituidor do benefício.



    2. O direito à pensão é regido pelas normas legais vigentes à data do óbito do militar pelo princípio tempus regit actum, com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal: “ PENSÃO. EX-COMBATENTE. REGÊNCIA. 1- O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício à filha mulher em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente.” (MS 21707-3/DF, Relator para Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, Pleno, maioria, DJ 22/09/95, p. 30590).



    3. O falecimento do instituidor da pensão ocorreu em 17/08/1992, de modo que a Lei nº Lei 3.765/60 contém as disposições que deverão ser aplicadas à situação jurídica da apelada. No entanto foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 29 da Lei 8.216/91 que dava nova redação ao artigo 7° da Lei n° 3.765/60. Nesse sentido: ADI 574/DF, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 11.3.1994. Assim, aplicável o artigo 7° em sua redação original.



    4. A aplicação da redação original do referido dispositivo decorre da eficácia ex tunc das decisões em controle concentrado de constitucionalidade. Desse modo, ainda que a pensão tenha sido concedida à autora em 1992, a declaração posterior de inconstitucionalidade do artigo 7º, caput e inciso I, fundamentos legais utilizados para a sua concessão, torna sem efeito sua aplicação. Por isso, merece reforma a sentença que determinou o rateio em 50% da pensão entre viúva e ex-companheira, devendo ser pago o valor integral à viúva, ora apelante.



    5. Recurso da Maria da Penha Nunes de Azevedo desprovido.



    6. Recurso da União desprovido.



    7. Remessa necessária provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente